Tribunal: STF
Processo: AR 2391
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação rescisória, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, em 27.3.2014, objetivando a rescisão da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Agravo de Instrumento n. 804.399/SP.



    Em 29.11.2006, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ajuizou a Ação n. 583.53.2006.135622-0, buscando “suspender a exigibilidade da cobrança de custos operacionais de serviços prestados, relativos à operação do sistema viário, decorrentes da realização de eventos (…) [e o] reconheci[mento d]a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Municipal n. 14.072/05, do Decreto Municipal n. 46.942/06 e Portaria n. 58/06-SMT-GAB” (doc. 13).



    Em 6.6.2007, o juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP julgou improcedentes os pedidos (doc. 34), o que foi confirmado pela Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (doc. 38).



    Contra essa decisão, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp interpôs recursos especial e extraordinário (docs. 39 e 43), não admitidos (doc. 48), e agravos de instrumento.



    Em 22.5.2013, o Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 804.399/SP para conhecer do recurso extraordinário e reformar a decisão recorrida (doc. 53). Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de ação declaratória promovida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, em face da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, objetivando a suspensão da cobrança de preço público pelo uso, por parte da SABESP, de bem de uso comum do povo, para a implantação, manutenção e expansão das redes de água e esgoto.



    A r. sentença de fls. 354-356, julgou improcedente o pedido por entender que ‘os valores exigidos pela ré frente à autora, por força do disposto na Lei Municipal nº 14.072/05, não se configuram como tributo, na modalidade taxa, mas sim como tarifa ou preço público’. 



    A recorrente, nas razões da apelação, sustentou, em suma, que a imposição de prestação pecuniária pela recorrida sem que sua delimitação esteja determinada em lei e pautada em regras inerentes à instituição de tributo, afronta os princípios constitucionais tributários, não havendo como ser exigida a exação (fl. 362-392).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau, em acórdão assim ementado:



    ‘AÇÃO DECLARATÓRIA - Não se detecta inconstitucionalidade ou ilegalidade na determinação, por decreto, para a cobrança de preço público pelo uso, por parte da SABESP, de bem de uso comum do povo, para a implantação, manutenção e expansão das redes de água e esgoto - Recurso improvido’ (fl. 16).



    Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados às fls. 22-25.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 145, II, e 150, I e III, b, da mesma Carta. Sustenta, para tanto, que ‘tratando-se apenas de utilização de um bem público, não há que se pretender cobrar taxa, e, nem mesmo, com mais razão, preço público ou tarifa, remuneração específica da prestação de serviços públicos’ (fl. 41).



    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, entendeu pela impossibilidade do ente Municipal cobrar contraprestação, de empresas prestadores de serviço público, pelo uso e ocupação de bens de domínio público, quando necessário à execução do serviço por elas desempenhado e não conduzir à extinção de direitos” (DJe 28.5.2013, grifos nossos).



    Essa decisão transitou em julgado em 5.6.2013.



    A Companhia de Energia e Trafego – CET sustenta que a decisão rescindenda conteria erro de fato e violação à literal disposição de lei, a autorizar o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 485, inc. V e IX, do Código de Processo Civil.



    O pretenso erro de fato na apreciação da causa decorreria da circunstância de ter-se “confundi[do] o ‘uso do solo’ para a prestação de serviço público, com a cobrança do serviço público dos custos operacionais, ‘relativos à operação do sistema viário, decorrentes da realização de eventos, inclusive ensaios, realizados em via aberta à circulação ou em locais fechados cujos reflexos possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a segurança” (fl. 8).



    Assinala não se poder aproveitar no “AI 804.399 as mesmas premissas do RE 581.947/RO, posto que o fundamento da cobrança não é o mesmo. Naquele a cobrança se baseou na ocupação da área de domínio público, ao passo que, neste caso, a exação buscou amparo em efetiva prestação de serviço público pelo órgão de trânsito municipal” (fl. 10).



    Assevera que a cobrança pelo uso da via jamais foi objeto de debate na ação, pois a questão controvertida estaria adstrita à natureza dessa cobrança (preço público ou taxa).



    Destaca que a cobrança efetuada pela Companhia de Engenharia de Tráfego fundamenta-se no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro e que não se poderia “afastar a cobrança dos custos operacionais em que a autora incorreu para operacionalizar extraordinariamente o tráfego durante a execução das obras feitas pela ré” (fl. 13).



    Menciona precedentes jurisprudenciais que seriam favoráveis à tese defendida, por “reconhecer[em] a diferença entre as hipóteses de ocupação de área de domínio público e as taxas municipais de funcionamento, ocupação e fiscalização, com base na presunção irrestrita do efetivo poder de polícia [pelo Município]” (fl. 14).



    Requer medida liminar para suspender a execução da decisão rescindenda. 



    No mérito, pede a procedência do pedido para rescindir a decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 804.399 e promover novo julgamento do recurso extraordinário em questão.



    Em contestação, a SABESP argumenta que não houve erro de fato na decisão original, que corretamente diferenciou entre o uso do solo e a cobrança por serviços públicos prestados pela CET. O erro de fato, segundo a SABESP, seria caracterizado apenas quando a decisão judicial se baseia em fatos inexistentes, o que não ocorreu no caso. Argumenta, também, que a decisão rescindenda seguiu precedentes do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vedam a cobrança de tarifas por serviços públicos essenciais como os prestados pela SABESP.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da ação, argumentando: (eDoc. 126): 



    “A Lei Municipal nº 14.075/2005, que não foi declarada inconstitucional pelo Ministro Ricardo Lewandowski, trata da cobrança dos custos operacionais da CET em contraprestação a um serviço por ela prestado, pela operacionalização do sistema viário, em virtude de um evento na via, na hipótese, as obras e serviços realizados pela SABESP. 



    A decisão rescindenda desconstituiu o acórdão do TJSP adotando como parâmetro matéria estranha à razão de decidir subjacente ao julgado emanado daquele Corte Judiciária local, supondo a existência de fato efetivamente inocorrente, qual seja, a instituição de taxa pelo uso e ocupação de solo.



    No julgamento do RE 581.947/RO inexistiu qualquer discussão acerca da (in)viabilidade da cobrança pela prestação de um serviço público decorrente da operacionalização do sistema viário, porquanto no acórdão citado como precedente a premissa fática restringiu-se à vedação de cobrança pela mera utilização do espaço público (solo, subsolo e espaço aéreo).”



    É o relatório. Decido.



    O pedido é improcedente.



    No processo de origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu o seguinte acórdão:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA – Não se detecta inconstitucionalidade ou ilegalidade na determinação, por decreto, para a cobrança de preço público pelo uso, por parte da SABESP, de bem de uso comum do povo, para a implantação, manutenção e expansão das redes de água e esgoto – Recurso improvido.“



    A decisão monocrática rescindenda reformou o acórdão nos seguintes termos:



    “No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 145, II, e 150, I e III, b, da mesma Carta. Sustenta, para tanto, que ‘tratando-se apenas de utilização de um bem público, não há que se pretender cobrar taxa, e, nem mesmo, com mais razão, preço público ou tarifa, remuneração específica da prestação de serviços públicos’ (fl. 41). 



    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, entendeu pela impossibilidade do ente Municipal cobrar contraprestação, de empresas prestadores de serviço público, pelo uso e ocupação de bens de domínio público, quando necessário à execução do serviço por elas desempenhado e não conduzir à extinção de direitos.”



    A CET sustenta que houve violação à literal disposição de lei (art. 966, V, do CPC de 2015). Contudo, a argumentação da autora da ação rescisória não especifica qual dispositivo legal teria sido violado, o que, por si só, já compromete a sustentação do pedido.



    A inicial também invoca erro de fato (art. 966, VIII, do CPC de 2015) consistente na suposta aplicação equivocada do RE 581.947/RO ao caso concreto. No entanto, o erro de fato, para fundamentar a rescisão de uma decisão, deve referir-se à percepção equivocada de fatos no processo, como quando a decisão se baseia em elementos inexistentes ou não analisados pela decisão rescindenda, o que não é o caso dos autos. 



    O fundamento principal da decisão do STF, ao reformar o acórdão estadual, não envolveu a reanálise de fatos, mas sim uma questão jurídica: a impossibilidade de cobrança de preço público por parte do ente municipal em casos em que o uso de bens públicos é para a execução de serviços essenciais por concessionárias de serviço público.



    A ação rescisória não pode ser utilizada como uma nova oportunidade para discutir o mérito da decisão de forma ampla e irrestrita, sob pena de desvirtuar a finalidade desse instrumento processual. A CET busca, essencialmente, a reavaliação de matéria já decidida, sob o pretexto de erro de fato e violação de lei, sem trazer elementos novos ou inovadores que justifiquem a procedência da ação.



    Por essas razões, julgo improcedente o pedido de rescisão, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente